Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-55.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE. Preenchidos todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, possibilitando o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE. Preenchidos todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, possibilitando o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Contrato celebrado no dia 24/06/2013 e ação foi ajuizada no dia 17/02/2023. Prazo prescricional decenal.

NUMOPEDE. As características da ação não permitem reconhecer a ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário por parte do advogado ou daquele que ele representa.

JUROS. Abusividade contratual. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". Redução da taxa de juros aplicada para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data da assinatura da avença, para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia. (Recurso Especial no 1.061.530/RS).

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Não há comprovação de má-fé do réu a justificar a restituição dobrada da quantia, inclusive porque até alteração da taxa de juros, o réu se limitava a observar os termos contratualmente avençados.

HONORÁRIOS. Majoração. Possibilidade. Verba honorária em favor do patrono do autor que resultou em quantia ínfima. Verba fixada, segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC, em R$1.500,00. Parcialmente provido o recurso do autor e não provido o recurso interposto pelo réu.